Tribunal: STF
Processo: Rcl 43854
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Monteiro Padial em face de ato da Terceira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, proferido no julgamento do Agravo Interno nº 0007193-27.2017. 8.12.0110/50002. 
     Alega ter interposto recurso extraordinário contra acordão formalizado pela Terceira Turma Recursal, tendo sido intimado para recolher o valor do preparo, em dobro, nos termos do §4 do art. 1007 do CPC/15.
    Nesse contexto, discorre:
    “Em que pese ter havido recolhimento do preparo recursal, o Reclamante novamente procedeu o recolhimento (em dobro). Contudo, por decisão monocrática, o recurso foi considerado deserto por não recolhido as custas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul”. 
    O agravo em face da decisão que julgou deserto o extraordinário não teve melhor sorte. A esse respeito, os reclamantes acrescentam:
    “Além das custas exigidas por esse colendo Tribunal, a título de preparo de Recurso Extraordinário, a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especial do Estado de Mato Grosso do Sul impõe o recolhimento de custas estaduais para o respectivo processamento, ferindo a Constituição Federal que, em seu artigo 145”(...) 
    Prossegue argumentando,
    “O Tribunal utiliza de um critério quantitativo para o cálculo do preparo a ser recolhido na interposição de recurso extraordinário não se relaciona ao custo do serviço prestado, transmudando, por consequência, a natureza jurídica deste tributo em imposto. 
    Ora, tratando-se de taxa judiciária sua instituição deve estar necessariamente vinculada a um serviço específico e divisível prestado pelo Estado em favor do jurisdicionado. 
    Somente o Ente Público com competência para prestar o serviço, por sua vez, possui competência legislativa para instituí-lo, conforme se depreende dos arts. 22, I, 24, IV, e 145, II, da Constituição Federal” 
    Salienta que à luz das disposições constitucionais apresentadas e dos seguintes precedentes - ADI’s 1.530 MC, 1.589 MC 2.040 MC, 2.078 e 2.655 - o Tribunal de Justiça não tem competência para exigir taxa judiciária relativa à interposição de recurso extraordinário, nisso consistindo a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal
    Requer:
    (a) concessão da medida cautelar, suspendendo a decisão reclamada; 
    (b) a juntada dos documentos anexos; 
    (c) a oitiva da autoridade reclamada;
    d) a oitiva do Procurador Geral da República;
    (e) a cassação definitiva da decisão reclamada. 
    Examinados os autos, decido
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destacam: 
    1. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).
    2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, ação rescisória ou emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário. O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09). Precedentes: Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso De Mello , DJe-213 de 13/11/09; Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno,Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08.
    3. Inadequação da reclamação para reexame do mérito da demanda originária.
    A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).
    O reclamante aponta como paradigmas na presente reclamação as decisões nas ADI’s 1.530 MC, 1.589 MC 2.040 MC, 2.078 e 2.655, no sentido de que invade a competência da União norma estadual que disciplina matéria referente ao valor que deva ser dado a causa. 
    Observo, assim, que o tema decidido pela Terceira Turma Recursal Mista – diz respeito ao pagamento do preparo em valor menor ao considerado devido, o que teria acarretado a deserção do recurso extraordinário e, portanto, inviabilizada a subida ao STF, matéria estranha ao objeto em discussão nas ações paradigmas. 
    Assim, por não vislumbrar, neste primeiro exame, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar, indefiro-a.
          Solicitem-se informações à autoridade reclamada.
    Com a resposta, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para, querendo, manifestar-se. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente